Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719909-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVYD GUSTAVO BARBOSA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. AFASTADA CAUSA DE AUMENTO DA ALÍNEA VI DO ART. 40 DA LAD. TEMA REPETITIVO 1052 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. O crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento hospitalar implica o aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, por se tratar de circunstância objetiva, sendo desnecessária a demonstração do dolo do agente em atingir o público específico do local. 3. Ainda que as provas dos autos indiquem a participação do menor no crime de tráfico, o STJ, no REsp 1619265/MG, sedimentou o Tema Repetitivo n. 1052, segundo o qual “Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. Diante disso, não havendo documento hábil à comprovação da menoridade, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastada. 4. O apelante é primário e portador de bons antecedentes, não havendo provas cabais de que ele se dedique à atividade criminosa, razão pela qual deve ser reconhecido o tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 5. O concurso de agentes para a empreitada criminosa demonstra maior gravidade da conduta e deve refletir na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. A natureza e a quantidade dos entorpecentes, caso não sejam considerados na primeira fase da dosimetria da pena, podem servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da fração máxima de redução da pena referente ao tráfico privilegiado. Destaca a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61147887): "(...) No caso, conforme já mencionado, foram encontradas 19 (dezenove) porções de maconha, com peso líquido total de 22,53 (vinte e dois gramas e cinquenta e três centigramas); duas porções de cocaína, com peso total de 0,86 (oitenta e seis centigramas; e duas pedras de crack, cujo peso total foi de 11,20 (onze gramas e vinte centigramas). Considerando-se a variedade, a natureza e a quantidade da droga encontrada, não se pode conferir ao acusado a fração máxima de redução da pena." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria” (AgRg no AREsp 2.575.816/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021